Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705083-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EVEC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA RECORRIDA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRANDE MONTA. ELETRONORTE. CÂMERA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE. MÉRITO. CULPA PELA RESOLUÇÃO. PARTE COMPRADORA. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO ÓRGÃO JULGADOR. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR RESTANTE DO CONTRATO. 1. O descumprimento de cláusulas contratuais, como a não apresentação de garantia no prazo avençado e o não pagamento do débito mensal ensejam a culpa exclusiva da compradora na rescisão contratual. 2. De fato, o verbete no. 176 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça continua em vigência e a Corte tem entendimento firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários. (REsp n. 1.781.959/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.) 2.1 Todavia, no entendimento jurisprudencial hodierno da Corte Cidadã, inexiste ilegalidade no cálculo dos encargos financeiros pelo CDI (DI), desde que devidamente pactuado no contrato, devendo o abuso ser comprovado caso a caso. 2.2 O Certificado de Depósito Interbancário - CDI é definido pelo mercado, a partir de das oscilações econômico-financeiras, inexistindo ingerência de associações ou instituição bancária na sua definição. A utilização do CDI, portanto, per si, não é ilegal. 3. A abusividade de cláusula contratual é matéria de ordem pública, suscetível de análise de ofício pelo órgão julgador. 4. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no art. 413 do Código Civil. 4.1. Em linhas gerais, a existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé. 5. Nos contratos de energia elétrica de grande monta, a energia é primeiramente fornecida pela Eletronorte, a qual é responsável pelo faturamento e cobrança no mês subsequente ao fornecimento, com registro no sistema da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. 5.1 A resolução do contrato não ocasiona o perdimento da energia a ser fornecida pela Eletronorte. O produto pode ser renegociado no mercado de energia, de modo que há evidente minoração das perdas pela rescisão antecipada. 6. A fim de evitar o bis in idem e o enriquecimento sem causa da Eletronorte deve ser reduzida o valor da cláusula penal de 70% (setenta por cento) do contrato para 1% (um por cento) do valor restante da referida avença. 7. Recurso conhecido e não provido. Multa reduzida de ofício. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 223 do Código de Processo Civil, afirmando não ter ocorrido a preclusão temporal, em relação ao pedido de redução da multa contratual; b) artigos 85 e 86, ambos do CPC, defendendo que devem ser fixados honorários de sucumbência em favor da insurgente, bem como devem ser distribuídos proporcionalmente os honorários sucumbenciais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO GROPPO NUNES, OAB/SP 209.795. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 85, 86 e 223, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “Em que pese a tese de redução equitativa da multa não ter sido deduzida durante o curso processual, a abusividade de cláusula contratual é matéria de ordem pública, suscetível de análise de ofício pelo órgão julgador. (...) No caso, a redução da cláusula penal para 1% (um por cento) do valor restante do contrato mostra-se suficiente para ressarcir a empresa vendedora de eventuais infortúnios decorrentes do desfazimento da relação jurídica, além de ser proporcional e condizente com o devido equilíbrio entre as prestações, uma vez que se trata de contrato de grande monta, ensejando obrigação na casa dos milhões” (ID 63696753 - Apelação). “Quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, também não a vislumbro. Todas as teses autorais foram acolhidas, ainda que em menor extensão, no caso da multa contratual e por atuação de ofício do órgão julgador. As ações, inclusive, foram julgadas de maneira conexa e a ELETRONORTE sagrou-se vencedora em ambos os feitos. O proveito econômico da empresa já foi devidamente balizado com a redução da condenação de ofício. Mantenho sua sucumbência total” (ID 66028890 - Embargos de Declaração). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO GROPPO NUNES, OAB/SP 209.795. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020